Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DESPACHO Vistos. Em observância ao disposto nos artigos 9°, caput, e 10, bem como, por analogia, no artigo 1.009, § 2o, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a agravante/ré, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar, com precisão, a decisão agravada, bem como manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela agravada/autora em suas contrarrazões ao recurso (ID 23791602). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora